Tribunal: TJBA
Processo: 8009383-61.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009383-61.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: DULCE DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA FARJALA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA INDICADA COMO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. MERA CONDIÇÃO DE DECLARANTE EM CERTIDÃO DE ÓBITO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUALIDADE DE HERDEIRA OU ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE INDICAR CORRETAMENTE O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença extintiva proferida em ação monitória ajuizada em face do Espólio de Sylvia Maria Campos Teixeira, em razão da ausência de comprovação da legitimidade da pessoa indicada para representar o espólio no polo passivo da demanda.

2 - A questão em discussão consiste em saber se a mera indicação da agravada como declarante na certidão de óbito da falecida seria suficiente para caracterizar sua condição de herdeira, administradora provisória ou representante legítima do espólio, bem como se eventual irregularidade na representação processual configuraria vício sanável apto a autorizar o prosseguimento da demanda mediante regularização posterior do polo passivo.

3 - O agravante não apresentou elementos documentais minimamente idôneos capazes de demonstrar que a agravada ostentaria a condição jurídica necessária para responder em nome do espólio demandado, inexistindo prova de inventariança, administração provisória, transmissão patrimonial ou posse de bens deixados pela falecida. A simples condição de declarante em certidão de óbito não autoriza presunção de legitimidade sucessória ou responsabilidade patrimonial. O dever de cooperação processual e a primazia do julgamento do mérito não afastam o ônus da parte autora de identificar corretamente a parte demandada, sendo inviável transferir ao Poder Judiciário atividade investigativa destinada à própria constituição da pretensão deduzida em juízo. Mantida, portanto, a decisão monocrática que reconheceu a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV